Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728750-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WANESSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença n.o 0701548-93.2018.8.07.0009, movido em desfavor de WANESSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 98479119 e ID 100424192, origem). Nas razões (ID 28827859), o agravante conta não terem sido localizados, após longo trâmite processual, bens suficientes para a satisfação do débito. Em função disso, requereu pesquisa de bens e inclusão do nome das agravadas no sistema CNIB, a fim de localizar imóveis passíveis de penhora. Nada obstante, entendeu o Juízo não se destinar a plataforma CNIB a constituir cadastro judicial para a localização de bens dos devedores em ações privadas. Afirma que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações que visam maior proteção aos credores. Aduz que a possibilidade de utilização da referida ferramenta tem sido reconhecida por este TJDFT, em consonância com o Recurso Especial n.o 1.377.507/SP, enquanto meio que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução. Reputa preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo STJ a justificar a utilização da ferramenta, quais sejam: as agravadas foram citadas; não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora; tenta o credor localizar bens penhoráveis, sem sucesso nas diligências. Assevera que o CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens das agravadas. Ressalta que o sistema de pesquisas de imóveis alternativo ao almejado (ERIDF) é restrito ao Distrito Federal, sendo a consulta via CNIB mais eficaz por abranger todo o território nacional. Por fim, discorre sobre a necessidade de dar efetividade ao feito executivo. Aborda os princípios da cooperação e da razoabilidade. Reforça a inexistência de impeditivos para o deferimento do pedido. Justifica o pedido de efeito suspensivo ante a advertência de extinção do processo caso não indicados bens à penhora, cuja existência afirma desconhecer. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo ao recurso, além do efeito ativo, possibilitando a providência descrita em sede liminar, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 28827860). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão de indeferimento do pedido de consulta de imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. Contudo, sabe-se que a consulta ao CNIB deve ser medida residual, ante o insucesso das buscas tradicionais por meios de saldar a dívida. Nesta análise perfunctória – e sem aprofundamento acerca dos aspectos que chancelariam ou não a localização de bens por meio de inscrição das agravadas na aludida Central – considero presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a justificar a suspensão dos efeitos da decisão. Consta no pronunciamento combatido advertência no sentido de que, caso não indicados bens passíveis de penhora, o processo será extinto por inércia do exequente. Soma-se a isso a informação trazida pelo agravante de que desconhece bens de propriedade das devedoras. Diante desse cenário, emerge razoável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, voltado apenas ao propósito de obstar a extinção do feito, enquanto não julgado o mérito recursal. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, não merece pronto acolhimento. Caso deferida neste momento a providência pretendida, de cunho notadamente satisfativo, estaria esvaziado o exame de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, concernente à imediata utilização do sistema CNIB. Entretanto, CONCEDO efeito suspensivo, para obstar a extinção do processo, caso não indicados bens passíveis de penhora pelo agravante. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator